Tribunal: STF
Processo: HC 228776
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Ronaldo Aparecido de Goes contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 804536/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática do delito inscrito no art. 157, caput, do Código Penal



    A defesa sustenta, em síntese, i) a desproporcionalidade da fração de 1/4 (um quarto) aplicada na primeira fase da dosimetria da pena; ii) a possibilidade de compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. 



    Requer seja a ordem concedida para redimensionar a pena aplicada ao paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a decisão questionada:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Inviável o conhecimento do agravo regimental que não ataca os fundamentos da decisão agravada e que se limita a reproduzir os argumentos expostos na petição inicial do habeas corpus. 2. Agravo regimental não conhecido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse, na decisão monocrática, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro consignou:



    “o cometimento do delito enquanto o agente está em gozo de benefício concedido pela Justiça efetivamente denota uma maior reprovabilidade da conduta a justificar a exasperação da pena-base, não havendo nenhuma ilegalidade ou bis in idem em relação ao desvalor da culpabilidade reconhecido pelas instâncias ordinárias; e b) embora tivesse pretendido a defesa o afastamento dos maus antecedentes, a simples análise da folha de antecedentes (e-STJ fl. 40) demonstra que a condenação oriunda do Processo n. 0024914-24.2012.8.26.0224 – utilizada para valoração negativa dos antecedentes e que transitou em julgado em 19/2/2015 – tem como data prevista para o término de cumprimento da pena o dia 27/3/2020, ou seja, pouco mais de 2 anos anteriormente ao fato aqui apurado, de maneira que não haveria que se falar em afastamento dos antecedentes.”(doc.4)



    Como visto, a pena base foi exasperada com fundamento na “culpabilidade” pois o paciente estava em cumprimento de pena quando do cometimento do delito, bem como já era portador de maus antecedentes.



    Quanto à pretendida compensação integral da confissão espontânea, assentou:



    “Ademais, no que concerne ao pleito de compensação da segunda etapa do cálculo, frisei que, sendo o recorrente multirreincidente, não haveria nenhuma ilegalidade a ser reconhecida em vista da compensação somente parcial da agravante com a atenuante da confissão, tal como realizado pelas instâncias ordinárias.”



    Além disso, os referidos pronunciamentos não ferem o entendimento da Corte, uma vez que, nos termos do art. 67 do CP, a agravante da reincidência prepondera em relação a atenuante da confissão espontânea: (RHC 118107, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2014). Precedentes: RHC 135819, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/6/2018; RHC 110727, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/5/2012; HC 105.543, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/5/2014; RHC 120.677, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014; HC 112.830, Minha Relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/6/2012; HC 108.138, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 14/12/2011). 



    Não surge ilegalidade, considerando-se que a mera existência da agravante da reincidência já se reveste de maior peso em relação a atenuante da confissão espontânea, nos termos da lei de regência(Art. 67 do CP).



    Ainda que assim não fosse, as questões afetas a dosimetria estão ligadas ao mérito da ação penal, revelando-se inviável, em sede de habeas corpus, a análise das questões fáticas que conduziram à formação do livre convencimento motivado do julgador. No caso em exame, não vislumbro a adoção de critérios ilegais ou arbitrários, a autorizar a intervenção do Supremo. 



    Perfilham dessa perspectiva:(HC 156.038-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21 § 1º do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente